Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-93.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PORTE DE MUNIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UM RECURSO IMPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou um dos apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, e, quanto ao corréu, pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando penas de 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e de 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, nulidade por invasão de domicílio, desclassificação para uso, redimensionamento da pena, aplicação de atenuante e minorante, além de detração. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória e nulidade por ausência de perícia ou ilicitude das provas; (ii) saber se houve violação de domicílio; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, inclusive quanto à incidência de atenuantes e minorantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito de porte de munição restou comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais, sendo dispensável a perícia quanto à potencialidade lesiva, por se tratar de crime de perigo abstrato, nos termos da Lei nº 10.826/2003. 4. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando coerentes com o conjunto probatório, nos termos do art. 155 do CPP. 5. Não há nulidade por invasão de domicílio, pois evidenciado o estado de flagrância decorrente de monitoramento prévio e confirmação de tráfico, hipótese que autoriza o ingresso independentemente de mandado, conforme art. 5º, XI, da CF/1988. 6. A condenação por tráfico de drogas encontra amparo nos laudos toxicológicos e demais provas, não havendo que se falar em absolvição. 7. A desclassificação para uso é incabível quando as circunstâncias da ação evidenciam a destinação mercantil da droga, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. 8. A dosimetria comporta reparo quando fundada em elementos genéricos, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal na ausência de fundamentação concreta, nos termos do art. 59 do CP. 9. A atenuante da confissão não autoriza a redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 10. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada dedicação à atividade criminosa por circunstâncias concretas, como apreensão conjunta de droga e arma. 11. A detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme art. 66, III, “c”, da LEP. 12. Mantém-se a condenação de um apelante, com ajuste de ofício na pena, e dá-se parcial provimento ao outro para redimensionamento da dosimetria. DISPOSITIVO 13. Recurso improvido quanto a um apelante, com correção de ofício da dosimetria, e parcialmente provido quanto ao outro. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59, art. 65, III, “d”; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, REsp 2.148.822/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.312.483/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC 712.395/SP, Sexta Turma, j. 16/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso de um apelante e dar parcial provimento ao recurso do outro, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800205-93.2024.8.14.0032

APELANTE: LUCAS BEZERRA COSTA, RAINOR RODRIGUES DE LUCENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PORTE DE MUNIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UM RECURSO IMPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou um dos apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, e, quanto ao corréu, pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando penas de 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e de 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, nulidade por invasão de domicílio, desclassificação para uso, redimensionamento da pena, aplicação de atenuante e minorante, além de detração.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória e nulidade por ausência de perícia ou ilicitude das provas; (ii) saber se houve violação de domicílio; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, inclusive quanto à incidência de atenuantes e minorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de porte de munição restou comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais, sendo dispensável a perícia quanto à potencialidade lesiva, por se tratar de crime de perigo abstrato, nos termos da Lei nº 10.826/2003.

4. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando coerentes com o conjunto probatório, nos termos do art. 155 do CPP.

5. Não há nulidade por invasão de domicílio, pois evidenciado o estado de flagrância decorrente de monitoramento prévio e confirmação de tráfico, hipótese que autoriza o ingresso independentemente de mandado, conforme art. 5º, XI, da CF/1988.

6. A condenação por tráfico de drogas encontra amparo nos laudos toxicológicos e demais provas, não havendo que se falar em absolvição.

7. A desclassificação para uso é incabível quando as circunstâncias da ação evidenciam a destinação mercantil da droga, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A dosimetria comporta reparo quando fundada em elementos genéricos, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal na ausência de fundamentação concreta, nos termos do art. 59 do CP.

9. A atenuante da confissão não autoriza a redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

10. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada dedicação à atividade criminosa por circunstâncias concretas, como apreensão conjunta de droga e arma.

11. A detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme art. 66, III, “c”, da LEP.

12. Mantém-se a condenação de um apelante, com ajuste de ofício na pena, e dá-se parcial provimento ao outro para redimensionamento da dosimetria.

DISPOSITIVO

13. Recurso improvido quanto a um apelante, com correção de ofício da dosimetria, e parcialmente provido quanto ao outro.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59, art. 65, III, “d”; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, REsp 2.148.822/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.312.483/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC 712.395/SP, Sexta Turma, j. 16/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso de um apelante e dar parcial provimento ao recurso do outro, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Bezerra Costa e Rainor Rodrigues de Lucena, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/2003; e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 100 (cem) dias-multa, pelo delito tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, interpuseram o presente recurso de apelação.

A defesa de Rainor requereu a absolvição por insuficiência probatória da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença e reabertura da instrução processual para realização de exame pericial das munições apreendidas.

Nas razões de Lucas, sua defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade das provas, pois colhidas sob invasão de domicílio. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso; redimensionamento das penas bases ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão; aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e detração.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo de Rainor Rodrigues de Lucena; e parcial conhecimento e provimento parcial do recurso de Lucas Bezerra Costa.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – APELO DE
RAINOR RODRIGUES DE LUCENA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA.

De pronto verifico que não assiste razão do recorrente.

Ora, como bem fundamentou o juízo
a quo
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada através dos depoimentos dos policiais que realização da prisão em flagrante do réu, na posse das aludidas munições, ainda, no boletim de ocorrência e Termo de exibição (Num. 22629998 - Pág. 9) e fotos anexadas na Num. 22630000 - Pág. 1, demonstrando a apreensão e 06 (seis) munições, além de laudo pericial (Num. 22630057 - Pág. 1) – demonstrando a integridade das munições apreendidas com acusado, além de uma ter sido utilizada para em tiro de prova.

Ainda que não houvesse perícia, que não é caso dos autos, ressalto que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento ou munição, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.), (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Outrossim, destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DOSIMETRIA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 22630167 - Pág. 12):

3.1 RÉU: RAINOR RODRIGUES DE LUCENA

A sanção em abstrato para o crime previsto no artigo 14, "caput", da Lei 10.826/03 é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

A culpabilidade está demonstrada, sendo a conduta praticada altamente reprovável devido ao risco que ofereceu à segurança pública, já que o réu possuía diversas munições de arma de fogo em sua posse. O réu não é primário tendo em vista que possui condenação criminal em seu desfavor, gerando em razão do lapso temporal da condenação maus antecedentes que nesta fase valoro negativamente. Sua conduta social não ficou bem esclarecida nos autos ante à ausência de dados, não podendo ser desabonada. O motivo do crime não é justificável, haja vista que muito embora o réu alegue este foi preso em flagrante portando as referidas munições amoldando sua conduta à descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03. As circunstâncias do crime não o favorecem. O cometimento do delito não trouxe consequências extrapenais graças à pronta intervenção policial. Sendo a coletividade o sujeito passivo do delito, não há que se falar em contribuição da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. Tudo sopesado, fixo a penabase em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, calculada sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser corrigido quando do efetivo pagamento (art. 49, § 2º, do Código Penal), a qual deverá ser paga na forma que dispõe o artigo 50 do Código Penal.

Deixo de atenuar a pena, e ou agravar considerando ausentes quaisquer circunstâncias passíveis de atenuação ou agravamento.

Inexistem, ainda, causas de diminuição e de aumento de pena à serem consideradas, razão pela qual torno a reprimenda acima fixada em definitiva.

Fixo como regime de cumprimento da pena o "aberto", "ex vi" do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, todavia, nos termos dos artigos 43, inciso IV; 44, inciso I; 45; 46 e seus parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade, gratuitamente, ficando a cargo do Juízo da execução, segundo as aptidões do condenado e de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho, escolher qualquer entidade pública ou privada, por ocasião da audiência admonitória, segundo recomendam os artigos 149 e 150, da Lei de Execução Penal.

Na primeira fase, foi valorado, negativamente, os vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, sendo fixada a pena basilar em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 22630013 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista,

a condenação penal transitada em julgada, em 02/08/22, nos autos de nº 0001582-56.2016.8.14.0051.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Desse modo, remanescente, somente, uma circunstância judicial negativa, realizo a diminuição proporcional, fixando a pena basilar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa.

Torno a referida pena definitiva haja vista a ausência de circunstâncias atenuante e/ou agravante e/ou causa de aumento e/ou diminuição e pena.

Preservo os demais termos da sentença em relação ao recorrente.

04 – RECURSO DE
LUCAS BEZERRA COSTA

4.1 – NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, verifico, pelo conjunto probatório, que os policiais receberam informações, do serviço de inteligência, indicando a atividade ilícita do réu e seu vínculo com facção criminosa. Então, passaram a monitorar a residência daquele, quando o visualizaram entregando o objeto ilícito ao usuário Elias. Em seguida, foi realizada a abordagem de tal usuário sendo encontrado na posse do entorpecente recém-adquirido, tendo confirmado que o comprou do ora apelante. Após, foi realizado o ingresso no imóvel, sendo encontrado os entorpecentes em questão e arma de fogo.

Pois bem. Em que pese não haja comprovação da autorização para ingresso no imóvel, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões para tal, inclusive para abordagem – informações do serviço de inteligência, monitoramento prévio e estado de flagrância.

Outrossim, destaco que o delito de tráfico de entorpecente constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Para ratificar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA A FUNDAMENTAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA E RELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Danilo Alves Ferreira dos Santos e Eduardo Barboza contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deu provimento à apelação criminal ministerial para manter condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fundamentação sobre a legalidade do ingresso policial no domicílio dos recorrentes sem autorização judicial e sobre a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio ao ser realizada abordagem policial sem autorização judicial; (ii) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e se a quantidade de drogas apreendidas justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é considerada lícita, pois foi fundamentada em denúncia anônima e monitoramento prévio do local, culminando na visualização de movimentação suspeita que configurou flagrante delito de tráfico de drogas. A situação de flagrância justifica o ingresso dos policiais no domicílio sem necessidade de ordem judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A quantidade significativa de droga apreendida (aproximadamente 400 kg de maconha) constitui circunstância que agrava a pena-base, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, configurando elevada lesividade social.

5. A causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não é aplicável, pois os elementos dos autos indicam dedicação dos recorrentes à atividade criminosa, evidenciada pelo volume de droga e pelo esquema logístico empregado, com a participação de terceiros, transporte interestadual e uso de veículo roubado.

6. O exame das provas requer revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza a revisão da decisão em sede de recurso especial, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.148.822/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. CAMPANA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.

2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, pois, segundo consta dos autos, houve "prévia e minuciosa investigação policial dando conta da prática dos crimes pelos quais foi condenado", ressaltando-se que "as diligências foram precedidas de investigações que davam conta da iminente entrega de entorpecentes nas imediações do local onde a equipe policial montou campana", circunstâncias concretas aptas a configurar a "fundada suspeita" necessária à licitude da medida.

3. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. Portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 181.986/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, rejeito a preliminar.

4.2 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 22630167 - Págs. 4 a 7):

(...)

A materialidade dos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 imputado ao réu LUCAS BEZERRA COSTA restou devidamente comprovada, conforme se observa no auto de apreensão de objeto de ID Num. 108798496 - Pág. 9, auto de constatação definitivo de substância entorpecente de ID Num. 109682767, exame pericial em arma de fogo e munições de ID Num. 109682766, fotografias de ID Num. 108798498, bem como a farta prova oral produzida tanto na fase de instrução preliminar quanto judicial.

Inicialmente importante pontuar a informação que consta no auto de apreensão de objeto de ID Num. 108798496, qual seja, a apreensão de material entorpecente com o réu LUCAS BEZERRA COSTA – droga tipo crack – 6 trouxinhas.

A prova oral colhida em sede policial e confirmada em audiência judicial aponta de maneira inconteste a autoria ao réu LUCAS BEZERRA COSTA.

Os agentes de polícia militar informaram que o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência do órgão. Havia compartilhamento de informações entre o Estado do Pará e o Estado do Amazonas, local em que o réu possui extensa ficha criminal, de que este estaria no município de Monte Alegre para realizar a prática de crimes ligados ao “Tribunal do Crime” com o intuito de cobrar dívidas do Comando Vermelho e também ceifar a vida de agentes de segurança pública – relatório de inteligência 03/2024.

O policial militar ALCIOMAR CORRÊA DA SILVA, disse que de posse de tais informações passaram a monitorar a residência do réu e abordaram o nacional ELIAS DE OLIVEIRA quando este saí da residência do réu recebendo do mesmo objeto, o qual após a abordagem verificou-se tratar de material entorpecente. De acordo com a testemunha militar, se tratava de pessoa usuária de drogas que no momento indicou o local da compra, qual seja, a casa do réu. Diante das fundadas razões de que o réu estava traficando seguiram para a casa onde o mesmo se encontrava e procederam a revista obtendo êxito em encontrar o material entorpecente. Registra que após a abordagem o réu confessou aos policiais que estava na cidade realmente para cumprir missão para a facção comando vermelho. O depoente acima disse ainda que o réu indicou o local em que se encontrava a arma de fogo que seria usada para realizar os homicídios em nome da facção, arma esta apreendida – e ainda indicou a participação de RAINOR RODRIGUES DE LUCENA nos crimes.

O policial CARLOS TARCÍSIO COUTO BARROS (PM) confirmou em juízo o que fora dito em sede policial, vejamos:

“(...) que atuou na prisão dos réus; que a partir de monitoramento da inteligência a guarnição foi acionada para abordar ELIAS que supostamente estava saindo com entorpecente da residência do réu LUCAS; que ao realizar a abordagem o indivíduo que saia da casa de LUCAS estava com entorpecente; que como o crime de tráfico é crime permanente, bem como o monitoramento da inteligência, chegou-se à residência de LUCAS; que dentro da residência de LUCAS foi encontrado mais 05 (cinco) invólucros de entorpecentes dentro do banheiro e dentro da bolsa de utensílios de sua filha recém-nascida; que LUCAS confirmou ser sua a droga encontrada em sua residência, bem como confirmou que estava comercializando o entorpecente; que LUCAS afirmou ainda na ocasião que havia uma arma de fogo escondida no forro da casa; Que LUCAS relatou ainda à autoridade policial que a arma de fogo seria utilizada para a execução de outra pessoa faccionada, bem como que a execução ocorreria nesse mesmo dia, o dia em que LUCAS foi apreendido; Que LUCAS afirmou ainda que recebeu a arma de uma pessoa, depoente não se recorda o nome; Que LUCAS afirmou ainda que seria o réu RAINOR quem iria lhe entregar a munição para a arma (...)

(...)

Analisando com a máxima cautela os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos réus, verifica-se total harmonia com o que fora dito em sede policial e judicial, além de haver plena vinculação com as demais provas carreadas aos autos, em especial os vídeos acostados em que se prova a dinâmica dos fatos e a apreensão dos materiais entorpecentes e as armas e munições. Portanto, os depoimentos prestados em sede policial são harmônicos entre si, e corroboram com o material probatório produzido na fase judicial, concebendo panorama completo acerca da dinâmica dos fatos.

De toda sorte, apesar da negativa dos réus, afirmando que a dinâmica dos fatos foi outra, vale destacar que é entendimento pacífico na jurisprudência, no sentido de que os depoimentos de policiais, a título de prova acusatória nos processos criminais relativos a tráfico ilícito de entorpecente, devem ser levados em consideração quando expressarem coerência e harmonia com os demais subsídios componentes do conjunto probatório.

Chamo atenção que o depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse Servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios.

Sob esse aspecto, denoto que o(s) depoimento(s) policial(is) colecionados nos autos estão em perfeita harmonia entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência de nossos Tribunais:

(...)

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso. Ressalvando-se que os policiais foram ouvidos pelo MM. Magistrado, e foram unânimes em informar que o réu LUCAS BEZERRA COSTA já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Estado do Pará e do Amazonas e que da operação culminou em sua prisão em flagrante portando drogas e arma de fogo, não há que se acolher o pleito defensivo.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 22629998 - Pág. 9), mostrando a apreensão do entorpecente e arma em questão, além de 3 aparelhos celulares;

b)

Perícia da arma (Num. 22630057 - Pág. 1) – atestando sua potencialidade lesiva;

c)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 22629998 - Pág. 10 e Num. 22630058 - Pág. 1), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 7,23g de cocaína;

d)

Depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Tudo leva à autoria e materialidade dos delitos em questão.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, estão harmônicos com as demais provas dos autos.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – informações da prática de ilícitos, monitoramento, visualização de entrega de entorpecente, abordagem do usuário e confirmação da compra -, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a mercância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

4.3 – DOSIMETRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 22630167 - Págs. 13 a 14):

3.2.1 DO TRÁFICO DE DROGAS – Art. 33 da Lei 11343/2006

A sanção em abstrato para o crime previsto no Art. 33 da Lei 11343/2006 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa. 1ª Fase - Observo que o réu NÃO detém antecedentes Criminais. No mais, a culpabilidade do réu se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. As circunstâncias do tipo extrapolam a razão da previsão legal em razão das circunstâncias flagrâncias, bem como a natureza da droga apreendida, o que levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, assim valoro, portanto, negativamente. A conduta não teve graves consequências. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação tendo em vista a quantidade de pena, fixo a pena-base em 6 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um§ trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Deixo de atenuar a pena, e ou agravar considerando ausentes quaisquer circunstâncias passíveis de atenuação ou agravamento. O réu em que pese apresentar folhas de antecedentes criminais sem anotações (justiça do Estado do Pará), possui diversas passagens criminais por condutas praticadas no Estado do Amazonas, restando claro que o mesmo se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus ao benefício previsto no art. 33, § 4° da Lei 11343/2006.

Inexistem, ainda, causas de diminuição e de aumento de pena à serem consideradas, razão pela qual torno a reprimenda acima fixada em definitiva.

3.2.2. DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Art. 12 da Lei 10.826/2003.

A sanção em abstrato para o crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003 é de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

1ª Fase - Observo que o réu NÃO detém antecedentes Criminais. No mais, a culpabilidade do réu se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. As circunstâncias do tipo extrapolam a razão da previsão legal em razão das circunstâncias flagrâncias. A conduta não teve graves consequências. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação tendo em vista a quantidade de pena, fixo a penabase em 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada um no equivalente a um§ trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

2ª Fase - Deixo de atenuar a pena, e ou agravar considerando ausentes quaisquer circunstâncias passíveis de atenuação ou agravamento.

1ª Fase - Inexistem, ainda, causas de diminuição e de aumento de pena à serem consideradas, razão pela qual torno a reprimenda acima fixada em definitiva.

3.2.3 DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – RÉU LUCAS BEZERRA

Considerando o concurso material de crimes, torno a pena definitiva do réu LUCAS BEZERRA em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

3.2.4 DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA Quanto ao regime de cumprimento de pena, imponho o semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

(..)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, de ambos os delitos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias do delito, fixando a pena basilar:

a) crime de tráfico de drogas: 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

b) crime de posse ilegal de arma de fogo: 2 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora,
as circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução)
–, foi valorado de forma genérica, carecendo e correção.

In casu
, não se revelam de modo a serem negativadas, pois não restou devidamente comprovado que o ora recorrente integrava à organização criminosa e/ou, por provas idôneas, que a arma se destinava à execução de uma pessoa.

Outrossim,
a despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (
7,23g
) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Assim, afasto a valoração negativa, redimensionando as penas basilares ao mínimo legal:

a) crime de tráfico de drogas: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) crime de posse ilegal de arma de fogo: 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena. Entretanto, observo que faz
jus
à benesse do art. 65, inciso III, alínea “d”, visto que confessou, extrajudicialmente, o delito de posse de arma de fogo e parcialmente a guarda da droga (Num. 22629999 - Pág. 9).

Entretanto, diante da reforma acima realizada, deixo de proceder a diminuição correlata, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, preservo as reprimendas em:

a) crime de tráfico de drogas: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) crime de posse ilegal de arma de fogo: 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição e pena. Quanto ao crime de tráfico de drogas, foi negado o benefício do §4º, sob o seguinte fundamento (Num. 22630167 - Pág. 13):

O réu em que pese apresentar folhas de antecedentes criminais sem anotações (justiça do Estado do Pará), possui diversas passagens criminais por condutas praticadas no Estado do Amazonas, restando claro que o mesmo se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus ao benefício previsto no art. 33, § 4° da Lei 11343/2006.

Entretanto, destaco que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema
nº
1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
). Logo, inidôneo o fundamento acima exposto.

Por outro lado, o contexto da prisão – informações do serviço de inteligência acerca de envolvimento do réu em práticas ilícitas -, a apreensão não só dos entorpecentes, como de arma de fogo, relevam dedicação à atividade criminosa.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCABIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APREENSÃO TAMBÉM DE ARMA E MUNIÇÕES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.5 11/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.984.409/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023) .1.1. No caso concreto, a apreensão das drogas, da arma e das munições justifica de forma idônea a conclusão no sentido de que o agravante se dedicava à atividade criminosa. Compreensão diversa esbarra no óbice da súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2312483 MG 2023/0066654-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

Assim, indefiro o pedido da defesa.

Logo, preservo as reprimendas devem permanecer em:

a) crime de tráfico de drogas: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) crime de posse ilegal de arma de fogo: 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, no que torno a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

4.3 – DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, destaco que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência (AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Rainor Rodrigues de Lucena, corrigindo, de ofício, a dosimetria de sua pena; dou parcial provimento ao recurso de Lucas Bezerra Costa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026